Tribunal: STF
Processo: ARE 1548252
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DIÁRIAS DE VIAGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE DOLO E OCORRÊNCIA DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIÁRIAS DE VIAGEM – VEREADOR – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MODO SIMPLIFICADO – PREVISÃO LEGAL – DANO AO ERÁRIO E MÁ-FÉ – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se submete à remessa necessária a sentença proferida em ação de improbidade administrativa (art. 17-C, § 3º, da Lei nº 8.429/92). 2. Consoante entendimento consolidado pelo TCE/MG, na hipótese em que o agente público é indenizado por meio de diárias de viagem devidamente previstas em lei, admite-se a prestação de contas de forma simplificada. 3. Efetuado o pagamento das diárias ao Vereador na forma prevista na legislação municipal e inexistindo comprovação de dano ao erário ou má-fé do agente político, não há falar-se em improbidade administrativa. 4. Sentença mantida” (fl. 1, e-doc. 52). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 64).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 e o art. 70 da Constituição da República.



    Assinala “que a prestação de contas referente às diárias de viagem realizadas pelo recorrido, consideradas hígidas pela c. Turma Julgadora, não se fez acompanhar da respectiva comprovação dos gastos, o que impede, não só a demonstração do direito do agente público, como também inviabiliza a apuração do destino das verbas públicas, bem como o controle da finalidade das despesas realizadas, como exigido pela citada norma legal” (fl. 8, e-doc. 79).



    Ressalta que “a justificação quanto ao regular e bom uso do emprego do dinheiro público é norma cogente, consoante art. 70, da CF/88” (fl. 8, e-doc. 79).



    Afirma que, “ao solicitar e receber da Câmara Municipal de Campos Gerais o pagamento de inúmeras diárias, perfazendo o valor de R$38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais), deveria o recorrido ter demonstrado efetivamente o interesse público na realização dos deslocamentos. Contudo, conforme documentação acostada, limitou-se a apontar na maioria das requisições, de maneira genérica, que os deslocamentos eram ‘para tratar de interesse do município’ e visitar deputados” (fl. 10, e-doc. 79).



    Argumenta que “o prejuízo ao erário é evidente, uma vez que o uso indevido da verba indenizatória significou maior despesa com o agente político e menor quantitativo de recurso disponibilizado para a promoção de políticas públicas” (fl. 10, e-doc. 79).



    Sustenta que “o dolo, por sua vez, também restou comprovado. O cargo ocupado pelo embargado demandava diligência e zelo, incompatíveis com as condutas apuradas nos autos, sobretudo em relação ao dever de prestar contas, uma das principais obrigações dos gestores públicos” (fls. 10-11, e-doc. 79).



    Pede “seja o presente recurso admitido e provido, julgando procedentes os pedidos da exordial” (fl. 11, e-doc. 79).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 84).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e assevera que “não há que se falar em ofensa reflexa ou que a apreciação do recurso exigiria previamente o exame de normas de direito infraconstitucional. A matéria foi aduzida tanto sob o enfoque constitucional como infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 94). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Na espécie, tem-se ação de improbidade administrativa cumulada com pedido de ressarcimento de valores proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais contra Alexandre Flávio, objetivando a condenação por atos de improbidade administrativa, por alegado dano ao erário e pretensa afronta aos princípios da Administração Pública, e o ressarcimento integral do valor do dano.



    Na inicial, o autor alega que “a ausência de comprovação do real interesse da população local no deslocamento do vereador/requerido incute ao requerido a prática de ato de improbidade administrativa, vez que causou prejuízo ao erário, visto que as despesas indenizadas não reverteram em benefícios para a população local, sendo evidente o prejuízo ao erário municipal” (fl. 9, e-doc. 2).



    Em primeira instância, o juízo de Campos Gerais/MG julgou improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 17).



    Essa decisão foi mantida pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-doc. 52).



    6. Consta do voto condutor do julgamento do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia em perquirir se as condutas imputadas ao requerido Alexandre Flávio, Vereador do Município de Campos Gerais no período de 2013 a 2016, configuraram ato de improbidade administrativa. 



    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais instaurou inquérito civil para apurar eventuais irregularidades praticadas pelo ora apelado quanto aos gastos efetuados a título de diárias de viagem. (...)



    Constitui fato incontroverso nos autos que, no âmbito do Município de Campos Gerais, ao tempo dos fatos, havia leis municipais estabelecendo o regime de diárias de viagens mediante prestação de contas simplificada por meio de relatório em formulário próprio (Leis Municipais nºs 2.879/12 e 3.119/14).



    A propósito, destaca-se a previsão da Lei Municipal nº 3.119/14, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagem aos agentes políticos e servidores públicos no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Campos Gerais, acostada à ordem 02: 



    ‘Art.1° - O Agente Político e o Servidor Público do legislativo municipal, que se deslocarem da sede, para interesse da Administração, no desempenho de suas atividades, fazem jus à percepção de diária de viagem para custear as despesas com hospedagem, alimentação, deslocamento urbano, dentre outras afins. 



    § 1º Entende-se por interesse da Administração: A participação em cursos, estágios, congressos ou outra modalidade de aperfeiçoamento, diretamente relacionada com o cargo ou função; Viagens junto a órgãos públicos e de interesses gerais para a Administração; Missão especial. (...) 



    Art. 12 - O Agente Político e/ou Servidor Público que receber diárias é obrigado a apresentar Prestação de Contas da Viagem no prazo de três dias úteis subsequentes ao seu retorno à sede, devendo, para isso, utilizar o formulário constante no Anexo III e restituir os valores relativos às diárias recebidas em excesso, ou seja, não utilizadas’.



    Nesse contexto, as prestações de contas referentes às diárias de viagem realizadas pelo agente político devem ser consideradas hígidas, porquanto, havendo previsão legal do pagamento das diárias, a prestação de contas pode ser efetuada de maneira simplificada.



    Por outro lado, observa-se que não prospera a tese recursal do recorrente no sentido de que seriam indevidas as diárias aos Vereadores, por estar a atuação de referidos agentes políticos restrita aos limites territoriais do Município. 



    Ora, cediço que a atuação técnica e política do Vereador não se limita à circunscrição territorial do Município, motivo pelo qual a própria legislação municipal estabeleceu expressamente a possibilidade de concessão de diárias de viagem para os membros do Poder Legislativo. 



    A título de exemplo da referida atuação, restou demonstrada nos autos a concessão de diárias para que o Vereador participasse de cursos sobre orçamento público e capacitação de membros do Poder Legislativo, Congresso de Vereadores, comparecesse ao Tribunal de Contas para tratar sobre a prestação de contas do Município, bem ainda realizasse reuniões com membros do Poder Legislativo Estadual (ordem 02).



    Do mesmo modo, também não merece acolhida a tese segundo a qual o interesse público na realização do deslocamento deveria ser expressamente declarado pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa. 



    Com efeito, inexiste no ordenamento jurídico a referida exigência, sendo que no presente caso a legislação municipal exige tão somente autorização do Presidente da Câmara Legislativa, nos termos do art. 3º, da Lei nº 3.119/14, a qual foi devidamente observada. 



    Não bastasse, consoante bem ressaltou o MM. Juiz a quo:



    ‘Os dispêndios individualmente considerados não são elevados nem consubstanciam pagamentos ou gastos excessivos, nem mesmo ao se considerar as despesas como um todo, pois foram apenas 58 viagens em 04 anos, de janeiro de 2013 a outubro de 2016, em média 14 viagens por ano, além da ausência de indícios de superfaturamento, já que foram pagas nos exatos termos do anexo 1 da Lei 3.119/14’.



    Outrossim, tendo os pagamentos das diárias de viagem sido devidamente autorizados e efetuados na forma da lei, tais atos revestem-se de presunção de veracidade e legalidade, sendo ônus da parte autora demonstrar que as viagens não foram realizadas em prol do interesse público. 



    E, após a detida análise do conjunto probatório coligido, verifica-se que não restou comprovado o alegado dano ao erário ou má-fé, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial” (fls. 7-15, e-doc. 52).



    7. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a análise do elemento subjetivo e da ocorrência ou não do dano ao erário, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis municipais ns 2.879/2012 e 3.119/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.523-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023). 



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora